Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700831-83.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: FRANCISCO CLENIO TEIXEIRA PIRES, RAFAELA DE OLIVEIRA ALVES PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. METRAGEM INCORRETA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. O Distrito Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo em ações de alienação de bens imóveis de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). 2. O pedido declaratório de metragem correta de imóvel para fins de recálculo do preço final de venda direta não se confunde com o pedido de retificação de metragem da matrícula do imóvel, que somente pode ser realizado pelo proprietário do bem (Lei no 6.015/1972, art. 212 e 213). 3. O programa de regularização fundiária dos imóveis situados na Região de Vicente Pires/DF foi promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e permitiu a venda direta dos bens aos seus possuidores. 4. A venda direta do imóvel objeto de regularização fundiária somente pode ser realizada com base na metragem real do imóvel, comprovada por perícia judicial. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Nas ações declaratórias, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. Precedentes. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 114, 115, inciso I, e 485, inciso IV e §3o, todos do CPC, sustentando que a alteração da metragem do imóvel pela sentença interferiu diretamente na análise da legalidade do ato do DF, que emitiu a certidão de regularização fundiária. Afirma que, caso não seja realizada a alteração na matrícula do imóvel, os recorridos poderão aliená-lo sem considerar as dimensões originárias, razão pela qual a citação do Distrito Federal na condição de litisconsórcio passivo necessário é medida que se impõe. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115, inciso I, e 485, inciso IV e §3o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 32. O objeto da controvérsia cinge-se em verificar a correta metragem do imóvel de programa de regularização fundiária promovido pela apelante. 33. O imóvel objeto da controvérsia é de propriedade da apelante (ID no 27908142, pág. 1) desde sua matrícula no registro imobiliário. 34. Não é necessária a inclusão do Distrito Federal no polo passivo, pois a apelante é proprietária do bem e responsável pela sua venda direta aos apelados. 35. Registre-se que em momento algum do processo o apelante suscitou a necessidade de inclusão do DF no polo passivo da demanda, o que caracteriza inovação recursal.” (ID 28420037 - Pág.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que a recorrente não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030